Tribunal: STF
Processo: ARE 1258241
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. Pretensão ao recálculo do pagamento de Regime Integral (RTI). - Municipalidade que paga os 20% previstos em lei apenas sobre o vencimento-padrão. Sentença que julgou improcedente a pretensão de inclusão na base de cálculo para pagamento de RTI de todas as vantagens declinadas na inicial. - INCORPORAÇÃO LC 219/06. Dispositivo legal revogado pela Lei Complementar Municipal 346/2011, não tendo o autor demonstrado que faça jus a tal benefício. Falta de interesse processual configurada. - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ASSIDUIDADE. - benefício previsto no art. 107 da LC M 05/90, com redação dada pela LCM 54/96, na qual não é feita qualquer aferição mensal do efetivo comparecimento do servidor ao trabalho, pago sem restrição a todo servidor municipal pelo tempo trabalhado no serviço público sob o regime de exclusividade, à razão de 1% a cada ano de serviço. - Benefício que, em razão do caráter permanente, deve compor a base para os demais benefícios, não havendo falar em afronta ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. - Recálculo até a entrada em vigor da Lei Municipal Complementar 539/17, que extinguiu a verba impugnada, com os respectivos reflexos sobre o décimo terceiro, as férias e o terço constitucional. - CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência desde o vencimento de cada parcela, utilizando-se a tabela Prática dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo (IPCA). - JUROS DE ORA. Aplicação do art. 1º -F da Lei 9.494/97 desde a citação. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente